Tribunal: TJDFT
Processo: 0739108-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0739108-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZOE APARECIDA FONTES PEREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Zoe Aparecida Fontes Pereira em face da decisão proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de liberação da penhora constituída. A agravante alega que o valor bloqueado em sua conta poupança é impenhorável, e que, por isso, a constrição vai de encontro ao que dispõe o art. 649, inciso X, do CPC. Pondera que a regra de impenhorabilidade do valor de até quarenta (40) salários mínimos depositados em conta poupança não pode ser excepcionada pela nobre julgadora de primeiro grau. Aduz que os valores são necessários para preservação de sua empresa. Em relação aos valores bloqueados em sua conta de investimento, sustenta ser necessária uma interpretação extensiva para que se reconheça a impenhorabilidade destes valores. Assevera que os valores bloqueados são ínfimos frente ao débito perseguido. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender o cumprimento da decisão e liberar todo o valor penhorado, com final provimento do recurso. Pede ainda, os benefícios da justiça gratuita. Ao ser intimada para comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, a agravante optou pelo recolhimento das custas recursais. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (ID no 65482061). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a probabilidade do direito. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo restou demonstrado nos autos. Em análise prelibatória, pode-se afirmar que a decisão agravada é capaz de gerar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, uma vez que o bloqueio do valor constrito poderia privar o agravante e sua empresa de necessidades básicas, daí a imprescindibilidade da imediata liberação da verba constrita. O segundo requisito também está preenchido. Os valores bloqueados se encontram em duas contas distintas: uma da Caixa Econômica Federal e outra da XP Investimento CCTVM S/A. A agravante sustenta a necessidade de interpretação extensiva do art. 833, inciso X, do CPC, para que se reconheça a impenhorabilidade dos valores depositados na conta que possui para investimentos (XP Investimentos CCTVM S/A). Parece assistir razão à agravante, pois a Segunda Seção do STJ, atribuindo interpretação extensiva ao art. 649, inciso X, do CPC/73 (art. 833, inciso X, do CPC/2015), assentou que a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários mínimos, bem como das quantias depositadas em conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em papel-moeda. Nesse sentido, há precedentes também deste egrégio Tribunal de Justiça (Acórdãos no 1316786, 1317820 e 1307917). Ademais, o valor penhorado é inferior a quarenta (40) salários mínimos, o que, em princípio, está a afrontar o comando do art. 649, inciso X, do CPC. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Não há necessidade de intimação do agravo porque este já apresentou contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator